Tribunal: CARF
Processo: 15504.721577/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721577/2012-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.073 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO PAULO DE TARSO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Leonam Rocha de Medeiros e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721577/2012-05
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 2402-010.314 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 13 de agosto de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que, por maioria
de votos, após votações sucessivas, deu-lhe parcial provimento para cancelar o AI DEBCAD no
37.365.718-8, referente à contribuição patronal e ao SAT, e cancelando-se o AI DEBCAD no
37.365.714-5, referente à multa da GFIP (CFL 68). O crédito tributário se refere as contribuições
devidas, a parte patronal e aquela destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais,
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO
GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do
RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo relativo à obrigação principal por decorrência.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros” não se
destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da
imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.

03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial
em relação as seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 479/490, para tratarmos do seguinte tema/assunto: Isenção - A constitucionalidade do art.
55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento do RE
566.622. (paradigmas 2401-009.252 e 2202-008.492)

04 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 502/513
defendendo a manutenção da decisão recorrida que aplicada sob o enfoque da decisão do E. STF
no RE 566.622. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
05 – Quanto ao conhecimento apesar de não existir preliminar de não
conhecimento entendo importante o debate, passo a análise.
Paradigma 2401-009.252
06 – Inicio a análise pelo AC. 2401-009.252 que no caso conforme relatório do
voto vencido diz o seguinte:
“Pois bem, explicita, o fiscal autuante, que a contribuinte perdeu sua condição de
entidade isenta dos contribuições previdenciárias a partir de 01/01/2001, conforme
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA No 03/2007, expedido pela
extinta DRP - SP Norte, em 29/10/2007, em processo administrativo no
36266.008162/2005-35, mantido pelo CARF/MF e não lhe tendo sido restituída por
qualquer Ato Declaratório de reconhecimento da isenção previdenciária expedido pela
RFB nos termos da legislação pertinente vigente na época dos fatos.
Após AFIRMAR que a contribuinte é portadora do Certificado de Entidade Beneficente
e de Assistência Social - CEBAS, necessário à imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias, com validade até 31/12/2009, ressalta que a entidade, no
período de 01/2009 a 12/2009, deixou de observar os pressupostos legais para fruição
de aludido benefício fiscal, inscritos nos seguintes dispositivos legais:”
07 – O paradigma não se discute ser a contribuinte portadora do CEBAS mas
apenas a questão dos demais incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 quanto ao direito de ser entidade
beneficente. Esse paradigma na parte fática é diverso desse caso ora em julgamento em que a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

questão levantada e discutida é apenas a obtenção do CEBAS, vejamos passagens do voto
recorrido, verbis:
“Conforme relatado, o crédito tributário é decorrente das contribuições sociais
previdenciárias da parte patronal e destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e
fundos, incidente sobre a remuneração paga aos empregados e contribuintes
individuais, além da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, em razão de a contribuinte, que se declara entidade
beneficente na GFIP, não haver apresentado o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária, nem constar pedido de isenção previdenciária perante a
Receita Federal do Brasil.
Como se vê, e em resumo, a autuação está embasada na falta de apresentação do
requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, tendo a
decisão recorrida referendado que a entidade beneficente de assistência social deve
atender às exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/91, seus incisos e parágrafos,
vigentes à época do lançamento.”
08 – Portanto, em vista que pela análise fática esse paradigma não se ajusta ao
caso concreto a ser julgado, entendo por não conhecer do recurso através desse paradigma.
Paradigma 2202-008.492
09 – Contudo, conheço do recurso apenas pelo paradigma Ac. 2202-008.492 em
vista que a situação fática contem identidade com o caso ora a ser julgado, vejamos relatório do
voto vencido:
“Portanto, embora presentes todos os requisitos legais previstos nos incisos do art. 55
da Lei no 8.212/91 para obter o benefício de isenção da contribuição previdenciária,
não teria a contribuinte comprovado que realizou pedido de isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1o, da Lei n.
8.212/91”
10 – Portanto, conheço do recurso.
Mérito
11 – No mérito, quanto a esse tema indico os seguintes fundamentos do voto
vencedor na decisão recorrida, verbis:
12 – Abaixo reproduzo parte do voto vencedor do acórdão recorrido apenas não
reproduzindo parte do Ac. 2201-007.842 adotado pelo I. Relator, como fundamento em relação
apenas a questão da imunidade, verbis:
“Como se vê, e em resumo, a autuação está embasada na falta de apresentação do
requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, tendo a
decisão recorrida referendado que a entidade beneficente de assistência social deve
atender às exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/91, seus incisos e parágrafos,
vigentes à época do lançamento.”
(...) omissis
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, parto do voto
do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, objeto do Acórdão 2201-007.842,
de 1o de dezembro de 2020:
(...) omissis
Especificamente em relação ao julgamento do RE 566.622/RS, destaque-se que o STF,
por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao
apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola
o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146,
inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do
mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são
somente aqueles do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do caso concreto
ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a moldura
fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito
tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. (destaquei)
Outrossim, conforme exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges no Acórdão no
2402-009.377, de 13 de janeiro de 2021, tem-se que:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em
11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre
as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei
no 12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades
de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade
de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte
assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus
parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do
serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo,
ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a
previsão em lei complementar” (STF, ADI 4480, V t d Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
Neste espeque, em face da declaração de inconstitucionalidade do inciso III do art. 55
da Lei 8.212/91 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão da imunidade
independe
de
prévio
requerimento
administrativo,
afigurando-se,
portanto,
insubsistente o lançamento fiscal embasado em tais dispositivos legais.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário para cancelar o Auto de
Infração DEBCAD 37.365.718-8, referente à cota patronal e SAT/RAT.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário em relação ao auto de
infração DEBCAD no 37.365.717-0. (Observação do relator: Obrigações de terceiros)
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite
legal) e lançada na autuação referente ao descumprimento da obrigação principal e
que, em relação a estas, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram
cancelados nos termos acima declinados, impõe-se o provimento do recurso neste
particular, com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado no
DEBCAD no 37.365.714-5 (CFL 68).
13 – No mérito, entendo que o recurso não cabe prosperar em vista de que o
entendimento desse relator converge com as razões do voto recorrido.
14 – O que se discute é a necessidade de requerimento do CEBAS de acordo com
o item 08 do voto em que descrita parte dos relatos dos fatos objeto de julgamento. Portanto, no
caso haveria necessidade da contribuinte possuir o CEBAS, contudo, tenho voto divergente no
sentido da desnecessidade de sua entrega em alguns casos específicos e entendo que esse caso se
amolda ao meu entendimento.
15 – A esse respeito inicio adotando como razões de decidir da declaração de voto
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.966 j. 25/10/2021, verbis:
“No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto da ilustre Relatora, tendo em
vista as razões que passo a sintetizar logo abaixo.
Conforme se depreende da ementa e do voto da decisão recorrida, a Fazenda Nacional
visou a questionar os efeitos retroativos do CEBAS, mormente porque a decisão
objurgada conferiu efeitos retroativos ao certificado, para superar a inexistência do
requerimento de isenção (imunidade) por parte do sujeito passivo.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Pois bem. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça levou a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer/PGFN/CRJ/no 2132/2011,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado, segundo o qual “o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc” e retroage “à data do
protocolo do pedido”. Como decorrência do Parecer e de sua aprovação, foi publicado
o Ato Declaratório no 05/2011, que dispensa a Procuradoria de contestar, recorrer e
desistir dos recursos já interpostos na seguinte hipótese, idêntica ao do presente
processo administrativo:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório,
produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data
da publicação da concessão da certificação), desde que inexista outro
fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte.”
Em sendo assim, está pacificado o entendimento de que o certificado é declaratório e
tem efeitos ex tunc, retroagindo seus efeitos à data do protocolo. A decisão recorrida
está de acordo com tal interpretação e sequer se pode cogitar da ressalva relativa ao
art. 31 da Lei 12101/09, que não era vigente à época dos fatos geradores.
O enunciado sumular 612 do Superior Tribunal de Justiça igualmente demonstra o
desacerto da tese fazendária:
Súmula 612 - O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
(SÚMULA 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)
No presente caso, tendo sido expressamente afirmado que “a Fundação Pedro Paes
Mendonça é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS 0253, datado de 16/12/2002, o qual foi renovado, em face da Resolução No 7,
de 03/02/2009, publicada no DOU de 04/02/2009”, parece-me inquestionável que tal
certificado abrangeu os períodos de apuração desta lide e que a tese da Fazenda viola
o Parecer/PGFN/CRJ/no 2132/2011, o Ato Declaratório no 05/2011 e a Súmula 612 do
Superior Tribunal de Justiça.
16 – No mesmo sentido voto do I. Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros no
Ac. 2202-008.718 j. 05/10/2021, verbis:
Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que a ausência de CEBAS, a
ausência de declaração de utilidade pública e a ausência do requerimento do § 1o do
art. 55 da Lei 8.212 não são óbice ao reconhecimento da imunidade, quando atendido
aos requisitos do art. 14 do CTN, pois, conforme Tese firmada, “[a] lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
O fato de normas procedimentais poderem ser estabelecidas em lei ordinária e, do
ponto de vista da constitucionalidade formal, não serem declaradas inconstitucionais,
não faz com quem elas se sobreponham e impossibilitem o reconhecimento da
imunidade, que só pode ser condicionada pela lei complementar.
Logo, neste contexto, o inciso II do art. 55 da Lei 8.212 é constitucional, pela técnica de
julgamento adotada pelo STF, mas quando for compatível com procedimento tendente a
averiguar o cumprimento do modo beneficente que esteja firmado por requisitos em lei
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

complementar, servindo para fins de controlar e fiscalizar as entidades tidas por
beneficentes.
Assim, a emissão da certificação (CEBAS) será apenas uma prova pré-constituída, de
natureza declaratória, que atesta a condição imune e possibilita o gozo da benesse, sem
ser um fim em si mesmo. A condição imune, por sua vez, resulta na limitação ao poder
de tributar da Administração Tributária e tem efeitos retroativos desde a origem do
atendimento dos requisitos postos em lei complementar.
Neste sentido, é impossível prevalecer as interpretações que não sejam compatíveis
com a Constituição (com a Tese firmada no Tema 32), que, a partir de aspectos
meramente formais sejam fim em si mesmo para impossibilitar o gozo da imunidade das
entidades que cumprem os requisitos do modo beneficente firmados em lei
complementar, especialmente se o aspecto formal exige, para seu atendimento, para
sua obtenção, requisito material que estiver posto em lei ordinária (não constando a
exigência em lei complementar) ou se esse aspecto formal cria limitação ao gozo da
imunidade, mesmo que atendidos os requisitos do ser beneficente de assistência social.
(...)
O caso ora em análise, aliás, tem um contexto fático até melhor que o julgamento
emanado na Excelsa Corte, pois aqui já se tem a certificação concedida e as
declarações de utilidade pública emanadas, o que está ausente é apenas o requerimento
do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, como também ocorreu no recurso extraordinário que
foi provido no mérito e cancelou o lançamento tributário. (Observações minhas: nesse
caso existem documentos juntados em contrarrazões às e-fls. 856/863)
A própria certificação apenas atesta o cumprimento das exigências materiais impostas
na lei complementar, sendo prova pré-constituída da condição beneficente de
assistência social, sem fins lucrativos, mas não pode ser um fim em si mesmo,
admitindo-se comprovação dos requisitos da imunidade por outros meios. É o que se
extrai do RE 566.622 e da ADI 4.480. Mas, aqui, reafirme-se, a certificação existe e,
portanto, a prova pré-constituída está a favor do recorrente.
(...) omissis
Ora, não pode haver restrição ao gozo da imunidade por lei ordinária, exigindo-se lei
complementar para limitação ao poder de tributar (art. 146, II, da Constituição), na
forma da tese firmada no Tema 32 do STF, de modo que não pode haver óbice maior
em lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212) para o efetivo gozo da imunidade do
art. 195, § 7.o, da Constituição. Não se pode impor condição constitutiva para gozo da
imunidade e essa foi a tese fixada no STF.
Havendo até mesmo CEBAS deferido, seria pouco razoável entender que o
requerimento ao INSS é condicionante e constitutivo do direito, pois a imunidade se
usufrui a partir do atendimento das contrapartidas postas em lei complementar e, aliás,
estas foram atestadas na forma posta na certificação (CEBAS), servindo essa
exatamente para isso. Daí sua própria natureza declaratória com efeito ex tunc, no
amplo entendimento jurisprudencial.
Se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento, atendimento de aspecto material ou
limitação ao gozo da imunidade, de forma não prevista em lei complementar, a
situação não está autorizada pela Tese do Tema 32, a partir da ratione decidendi do
RE 566.622.
Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem CEBAS (inciso II do
art. 55), não tem declaração de utilidade pública (inciso I do art. 55) e, por óbvio, não
tem o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, não tendo ato declaratório. Já o
caso destes autos tem-se o CEBAS, existe a declaração de utilidade pública – fatos
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

atestados pela própria autoridade fiscal –, situação que se mostra, até mesmo, mais
robusta que o caso do precedente maior e, por conseguinte, não pode caminhar com
solução diversa.
O ato declaratório do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 não pode ser concessivo da
imunidade, vez que inexiste lei complementar impondo esse requisito. A própria Lei
12.101, que substituiu o regime do art. 55 da Lei 8.212, não exige esse procedimento
limitador da benesse da entidade já aferida como beneficente pela certificação.
(...) omissis
Ora, até mesmo para o inciso II do art. 55 da Lei 8.212, declarado constitucional no
RE 566.622, que trata de certificação, não foi impeditivo para que a entidade do caso
concreto daquele paradigma maior obtivesse o cancelamento da autuação. Recorde-se
que a entidade não tinha a certificação/CEBAS, nem ato declaratório a partir do § 1.o
do art. 55 da lei 8.212, mas nos autos tinha prova de que atendia aos aspectos
materiais do “modo beneficente”, previsto em lei complementar. Portanto, o STF
decidiu, para o caso concreto, que não pode haver interpretação que tangencie
condicionar o gozo da imunidade a aspecto meramente formal em si mesmo, como
condição constitutiva da benesse, especialmente se restar comprovado, pela
fiscalização, que o aspecto material do “modo beneficente”, previsto em lei
complementar, restar atendido.
É neste intelecto do racional do RE 566.622 que tenho a questão do § 1.o do art. 55 da
Lei 8.212 e cumpro a ordem emanada da tese firmada no Tema 32 e do precedente.
Aguardar o deferimento pelo INSS e dentro de um prazo de trinta dias para apreciação
do pedido, pode até parecer ser ponto dentro da normalidade procedimental e no
âmbito de uma regulamentação razoável, no entanto, materialmente é limitador do
poder de tributar, inclusive por restringir o gozo imediato da imunidade que não será
usufruído a partir do momento do cumprimento dos requisitos do modo beneficente
adquirido lá atrás.
Sabe-se que a Administração Tributária tem o deferimento do ato declaratório como de
efeito constitutivo (e não declaratório); quando muito, a imunidade é concedida “a
partir do protocolo” previsto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (e não do cumprimento
dos requisitos). Talvez, por isso, a Lei 12.101 findou com esse protocolo e estabeleceu
que a certificação/CEBAS é suficiente para o gozo da imunidade (Lei 12.101, art. 31).
Recorde-se que os requisitos (as condicionantes) deste caso concreto foram, até mesmo,
atestados em certificação/CEBAS e não é a data deste certificado que indica a data do
atendimento dos critérios do modo beneficente. A data dos requisitos é anterior ao
próprio certificado; ela remonta a origem da observância das condicionantes definidas
na lei complementar. É, por isso, que o art. 31 da Lei 12.101 foi declarado
inconstitucional na ADI 4.480, já que fala em “publicação” do CEBAS para fazer jus
ao gozo da imunidade.
Ora, “a estipulação de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a
fruição da imunidade” restringe a extensão da imunidade e requer “regulamentação
em lei complementar” 2.
A intelecção da inconstitucionalidade, na ADI 4.480, do art. 31 da Lei 12.101, que já
superava o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, parece-me ser suficiente a elucidar a solução
da lide, devendo-se adotar a Tese do Tema 32 da Repercussão Geral e reconhecer a
imunidade, desde a data do atendimento dos requisitos do ser “beneficente”, conforme
atestou a certificação.
Outro ponto a destacar, en passant, é que o art. 14 do CTN é, atualmente, até lei
complementar superveniente, a lei complementar de regência. Isso pode ser bem
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

extraído do julgamento da ADI 4.480 que analisou a Lei 12.101, que sucedeu o art. 55
da Lei 8.212. A conclusão, também, se extrai do mérito do voto do relator no RE
566.622, que, neste ponto, não foi vencido em suas conclusões. As conclusões em que
foi vencido foram exigir lei complementar para tudo, quando para estabelecer
procedimento para certificar as entidades com o escopo de controlar e fiscalizar a
imunidade das entidades, tidas por beneficentes, pode ser por lei ordinária que esteja
em compatibilidade com a Constituição.
(...)omissis
Observe-se, até mesmo, que a concessão do CEBAS no caso concreto, com seu efeito
declaratório (Súmula 612 do STJ), sinaliza que a imunidade do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, impõe o gozo imediato do benefício, desde os fatos apresentados
na certificação (efeito ex tunc), haja vista que atendidas as contrapartidas, às
condicionantes, do modo beneficente.
O próprio contexto da Súmula 612 do STJ aponta para a superação da interpretação
constitutiva do gozo da imunidade a partir do ato declaratório do § 1o do art. 55 da Lei
n.o 8.212, uma vez que, sendo certificada a entidade, deve retroagir o benefício ao
momento em que atendeu a condição beneficente. No caso dos autos a certificação
aponta que as condições são anteriores aos fatos geradores apontados na constituição
do crédito, pelo que devem ser cancelados.
Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art. 55, § 1.o) como
condição intransponível ao gozo da benesse Constitucional (uma limitação ao poder de
tributar) frente a Tese do Tema 32. Este é o ponto!
17 – Outrossim, o entendimento da Conselheira Ana Cláudia Oliveira no Ac.
2402-011.110 J. 07/03/2023, verbis:
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32 pelo
STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória
para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza
declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do
tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não
somente após a decisão que reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Ademais, não permanece válida a exigência de requerimento junto ao INSS (art. 55, §
1o, da Lei no 8.212/91) para a entidade beneficente ser dispensada do recolhimento das
contribuições.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de que é
exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o
requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, por sua vez
declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31 e 32,
§ 1o, da Lei no 12.101/2009 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as
contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do
momento que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a
partir da obtenção do certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 612.
18 – Vale lembrar que a contribuinte possui CEBAS para o período lançado,
conforme e-fls. 603 dos autos:

Conclusão
19 – Portanto, pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o extenso voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir.
Consoante se extrai do voto vencedor do recorrido, a autuação estaria embasada
na falta de apresentação do requerimento de isenção ao INSS, de que trataria o §1o do artigo 55
da Lei 8.212/91. Veja-se o seguinte fragmento do voto:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Como se vê, e em resumo, a autuação está embasada na falta de apresentação do
requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, tendo a
decisão recorrida referendado que a entidade beneficente de assistência social deve
atender às exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/91, seus incisos e parágrafos,
vigentes à época do lançamento.
Todavia, registrou o autuante, embora a autuada houve lhe apresentado o CEBAS
do período de 17/8/03 a 16/8/06, e ainda, Certidão do CNAS onde certifica o deferimento do
pedido de renovação do Certificado, período 17/08/2006 a 16/08/2009, não teria apresentado o
Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária e isso lhe afigurou suficiente para não
reconhecer a imunidade/isenção que a recorrida alega ser detentora. Confira-se:
5. A Associação, apesar de intimada, não apresentou a fiscalização o Ato Declaratório
de Concessão de lsenção Previdenciária, além de não constar da base de dados do
CNAS pedido de isenção previdenciária perante a Receita Federal do Brasil-RFB. Mas
declara em suas GFIP O código de FPAS 639, código próprio para as entidades com
isenções deferidas, o que inibe o cálculo da contribuição patronal e das destinadas a
outras entidades/fundos.
De sua vez, o colegiado recorrido assentou que a imunidade independeria de
prévio requerimento administrativo. Veja-se excerto do voto condutor do acórdão vergastado.
Neste espeque, em face da declaração de inconstitucionalidade do inciso III do art. 55
da Lei 8.212/91 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão da imunidade
independe de prévio requerimento administrativo, afigurando-se, portanto,
insubsistente o lançamento fiscal embasado em tais dispositivos legais.
A matéria devolvida a esta Turma foi assim denominada e por meio do seguinte
cotejo (com meus destaques):
“Isenção - A constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e seus dispositivos,
à luz da decisão do STF no julgamento do RE 566.622.”
No caso do acórdão recorrido e do segundo paradigma, não houve o requerimento do
reconhecimento do direito à isenção, conforme preceitua o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991.
O primeiro paradigma trata do lançamento de contribuições previdenciárias, eis que a
entidade não teria atendido aos incisos III e V, bem como o § 6o do art. 55 da Lei no
8.212/1991, bem como dispositivos do artigo 29, da Lei n° 12.101/2009, para a
competência 12/2009. No acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que após
o julgamento do RE 566.622/RS pelo STF, foi assentada a inconstitucionalidade do
inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos.
Quanto aos paradigmas, entendeu-se que após o julgamento do STF, foi reconhecida a
inconstitucionalidade do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991. Quanto aos demais itens do dispositivo, por se referirem a aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo seriam
passíveis de definição em lei ordinária, razão pela qual permaneceriam formalmente
constitucionais
Pois bem. Trata de assunto já enfrentado por este colegiado, que vem entendendo
que para fatos geradores ocorridos sob a vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91, e é o caso, faz-se
imprescindível, para o reconhecimento das imunidade/isenção das contribuições previdenciárias,
houvesse o contribuinte protocolizado o pedido de isenção a que alude o § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/96, com a consequente emissão do Ato Declaratório em comento.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Isso porque, examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF
julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei 8.212/91. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
Agrego a este voto, mutatis mutandi, as razões de decidir que externei quando do
julgamento do processo 17883.000411/2009-56, acórdão 9202-010.929, nos seguintes termos:
“A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do
processo 11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021.
Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621, ADI
2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da imunidade são
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

passíveis de definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da ADI 2.028
não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no 8.212/91, mas sim a
inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação do artigo 55, III,
da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos 4o, 5o e 7o, todos da
Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado no
acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos recebido a
seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXAME CONJUNTO
COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
566.622/RS.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
JULGAMENTO DO MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a processos
julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos moldes do art. 1.022, I,
do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de entendimento dos
integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a contradição apontada (art.
1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída da
ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em
vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material e
prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um digressão
acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal que a
“lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das
entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade.
Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos
subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que
isso não se traduza em “interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta
sim, matéria reservada à lei complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII art.
29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro Gilmar
Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII. Assim,
interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que temos é a
exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e ainda
das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 – exigência hoje prevista na Lei
no 12.101/09. Assim, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade
imune às Contribuições Previdenciárias.
Nesse rumo, não se pode cogitar seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41
da recente Lei Complementar no 187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do sujeito passivo, já
que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a autuação, é dizer, o § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, d e educação ou d e assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso,
consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos constituídos da
União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade suspensa, pendentes de
julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da autuação violação de dispositivos
contidos em lei ordinária.
Vejamos as razões do veto, com os destaques deste Relator:
“Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos constituídos pela
União e, consequentemente, renúncia de receita sem os devidos demonstrativos de
impacto financeiro e orçamentário, inclusive sem previsão de medidas de
compensação, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no art. 163 da Constituição, no art. 14 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, nos art.
125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31 de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é matéria de lei
complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados em dispositivos de
lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica, disposto no inciso XXXVI do
caput do art. 5o da Constituição.”
A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro
de 2021 e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, revogou, expressamente em seu artigo 47, II, as disposições da Lei
12.101/09.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Em seu artigo 3o, estabelece os requisitos gerais que devem ser observados pelas
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social ou
de educação, visando à obtenção da Certificação de Entidade Beneficente, condição necessária
ao gozo da imunidade. Nos dispositivos das seções II, III e IV, constas os requisitos específicos
relacionados a cada uma dessas áreas de atuação.
Nos artigos 34 e 35 estabeleceu-se à obrigatoriedade de que fosse apresentado
requerimento para a obtenção dessa certificação junto à correspondente autoridade executiva
federal da área, com validade de 3 anos, sujeito a renovações.
O artigo 38 estabelece que compete àquelas autoridades federais a supervisão do
atendimento dos requisitos para a certificação. Todavia, possibilitou à RFB, uma vez verificado
descumprimento de qualquer dos requisitos lá previstos, lavrar o respectivo auto de infração, o
qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos
do inciso II do § 1o deste artigo, e ficando suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o
trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
administrativo a que se refere o § 4o, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a
certificação seja mantida.
O artigo 40 estabelece a aplicabilidade desta lei aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a partir da publicação da lei e, relação àqueles
pendentes de decisão, a aplicação das regras e condições vigentes à época de seu protocolo.
Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser
aplicada ao lançamento por força do artigo 144, § 1o do CTN, além do quê, deveria ser
reconhecida a retroatividade benigna prevista no inciso II do artigo 106 também do CTN.
Pois bem.
Prosseguindo, registrou o autuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe
o Ato Declaratório de Concessão de Isenção, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS, sendo que o Ato Declaratório não teria sido apresentado.
Como se pode extrair do artigo 55 da Lei 8.212/91, havia, a rigor, duas
circunstâncias distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao reconhecimento (ou
não) da isenção por parte da administração tributária. Uma inaugurada a partir de um pedido de
isenção formulado pelo sujeito passivo; outra a partir de um procedimento iniciado pelo fisco
para o cancelamento de uma isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui, que a análise a
ser desempenhada pelo Fisco, oportunidade em que seria checada a observância, ou não, dos
requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito passivo, deveria ser provocada pelo
sujeito passivo, quando a ele interessava o seu reconhecimento, ou por terceiros (aí incluído o
Fisco), quando presente a necessidade de se avaliar a continuidade da observância daqueles
requisitos e a consequente manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida.
Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do Ato Cancelatório, o Fisco
precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o lançamento,
consoante se extrai dos dispositivos abaixo colacionados, oriundos do RPS. De outro giro, sem o
deferimento do pedido, com a emissão do Ato Declaratório de Isenção, o requerente não poderia
deixar de recolher o tributo.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: [...]
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará, periodicamente, se a pessoa
jurídica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisitos de que
trata este artigo.
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a
partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor da
Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o
Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento da isenção,
emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão que
cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.
§ 10. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará à Secretaria de Estado de
Assistência Social, à Secretaria Nacional de Justiça, à Secretaria da Receita Federal e ao
Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de que trata o § 8o.
Note-se que por meio daquelas análises seria examinado o preenchimento, ou não,
dos requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que i) o requerente
promovesse, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; que ii) não
percebessem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não
usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e que iii) aplicassem integralmente o
eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas
atividade. É visível o protagonismo exercido, ou que deveria ser exercido pelo Fisco, à luz da
legislação anterior, sobretudo quanto a ser o responsável final por atestar o preenchimento dos
requisitos para o gozo dessa isenção qualificada.
Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de
procedimento próprio que, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento. Ou ainda, esse
requerimento de isenção tinha o condão de “startar” a atuação da Administração Tributária, que
tinha o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido, com vistas a atestar, ou não, a
observância dos requisitos materiais para a fruição do gozo da isenção, afigurando-se, ao final,
como um verdadeiro instrumento de controle à disposição do Fisco.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Com isso, extrai-se das alterações que além da temática relacionada à
responsabilidade pela emissão do CEBAS não ser mais exclusividade do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, havia outras duas de imensa importância. A
primeira afeta a como o interessado passaria a efetivamente exercer o seu pretenso direito à
isenção: por sua conta e risco e não mais a depender de um deferimento da administração
tributária, que ocupava um certo protagonismo nesse processo; já a segunda, relacionada à forma
de atuação da Fiscalização para a constituição do crédito, que não mais se viu obrigada a
aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, no procedimento de cancelamento da isenção. Em
resumo, vejo duas situações distintas: a forma de exercício do direito à isenção por parte do
interessado e a forma de atuação da Fiscalização no que tange ao momento da constituição do
crédito tributário.
No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque,
como assentou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o Ato Declaratório de Isenção,
o que me faz crer não ter havido um requerimento (deferido) nesse sentido; pendente de análise
ou com decisão de indeferimento submetida ao contencioso administrativo.
Já a sistemática introduzida pelo artigo 32 da Lei 12.101/2009 (de certa forma
espelhada no artigo 38 da LC 187/21), no que concerne à constituição do crédito, assemelhava-
se, mutatis mutandi, àquela que se tem para a suspensão da imunidade e isenção prevista no
artigo 32 da Lei 9.430/96.
Além de o artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a emissão dos CEBAS, segundo
à área de atuação do requente, o artigo 29 estabelece que as entidades beneficentes certificadas
fariam jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, desde
que atendessem, cumulativamente, as exigências previstas em seus 8 incisos.
Mais a frente, na seção que tratava do reconhecimento e da suspensão do direito à
isenção, o artigo 31 prescrevia que referido direito à isenção das contribuições sociais poderia ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto naquele artigo 29.
O Decreto no 8.242/14, que revogou o de no 7.237/10 e regulamentou o diploma
legal, traz algumas determinações no capítulo dedicado às DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
Vamos a elas, notadamente àquelas que dispõem sobre os pedidos de reconhecimento e
processos de cancelamento da isenção:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no 12.101, de 2009 .
Note-se aqui o prestígio à segurança jurídica. Impôs-se a observância da
legislação vigente à época do fato gerador. Pareceu-me óbvio, na medida em que não faz sentido
exigir, hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado antes das novas disposições
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

tivesse o requerente apresentado um CEBAS emitido, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na
forma como agora prevista.
E perceba-se: a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do
prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de 30/11/2009,
fazendo constar, ainda, que no caso de seu deferimento, fosse certificado o direito à restituição
do que eventualmente fora recolhido após o protocolo do requerimento.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 , aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.
Nesse outro dispositivo, além de se determinar a aplicação da legislação vigente á
época do fato gerador, buscou-se fosse aplicado o rito novo. Uma vez que no pedido para
cancelamento já são apontados, a rigor, os fatos que evidenciam o descumprimento das
condições previstas naquela legislação, faz-se necessário, pari passu, seja efetuado o lançamento
para a cobrança da exação.
Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço normativo que o exercício do
direito à isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal por parte da
administração tributária, passou, a partir da publicação daquele diploma, a ser exercida, sponte
propria, ou ainda, auto declarada pelo interessado, sujeitando-se a posterior verificação pelo
Fisco. E isso não é meramente procedimental, na medida em que se trata ou tratava de condição
para controle do Fisco no que tange ao gozo do direito à isenção definido à época.
No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos
atos do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa espécie de isenção,
foi o deslocamento, como já dito, da figura do “agente chave” nesse processo: outrora o Fisco;
hoje, basicamente, a autoridade executiva federal da correspondente área de atuação da entidade
dita beneficente.
Não quer dizer, com isso, que tal circunstância/condição, então abolida, também a
tenha sido em relação à época dos fatos geradores ou mesmo do lançamento. O procedimento, o
rito, é que penso deva ser aplicado á época do lançamento, forte no artigo 144, § 1o do CTN, aí
entendido aquele que determina a imediata constituição do crédito tributário tão logo o fisco
tenha identificado o descumprimento das condições para o seu gozo, estabelecidas, essas sim, á
época do fato gerador, tal como a inexistência de requerimento de isenção e do correspondente
Ato Declaratório de Isenção, exatamente como se deu no caso em tela.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Da dicção dos dispositivo acima, em especial do seu § 1o, percebe-se que a
legislação a ser aplicada ao lançamento é aquela que tenha i) instituído novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ii) ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, iii) ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.
Nota-se das hipóteses acima, que apenas a possibilidade de o Fisco efetuar o
lançamento, tão logo tenha identificado o descumprimento das condições previstas naquele
artigo 55, e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do processo de cancelamento de
isenção, é que poderia ter sido implementada com a instituição daquele então novo rito, mas
nunca a dispensa de condição prevista anteriormente ao lançamento e à época dos fatos
geradores.
Imaginando-se o oposto, imaginando-se que a legislação, após uma longo período
em que o direito à isenção era auto exercido, houvesse instituído, doravante, a necessidade de um
pedido e expresso reconhecimento por parte da administração para o seu gozo, seria razoável
supor que o lançamento, efetuado após esse novo hipotético normativo, trouxesse como
fundamentação a inexistência desse pedido à época dos fatos geradores ? Imagino que não ! A
instituição de condição de controle ou a sua abolição deve ser observada olhando-se para a data
do fato gerador e a correspondente legislação então lá vigente, até mesmo em prestígio à
segurança jurídica nas relações.
Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fatos
geradores anteriores à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu texto, à
semelhança do que fez o artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata da compensação tributária.
Em resumo e grosso modo, antes da edição da MP 66/2002, a compensação
tributária era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido formulado
pelo contribuinte. Com a sua edição, a compensação passou, em tese, a produzir efeitos a partir
da entrega do que se denominou Declaração de Compensação, competindo ao Fisco a sua análise
no prazo de 5 anos a partir da data de sua transmissão. Nesse contexto, o legislador houve por
bem estender essa mesma nova sistemática aos pedidos de compensação (registre-se: ainda assim
exigiu houvesse um pedido), desde a data de seu protocolo. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. [...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Da mesma forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de
isenção não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra segundo a qual a
legislação tributaria deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos após a sua publicação, seja por
não se tratar de regra interpretativa, seja por não se relacionar a penalidades. E note-se que a
alínea “b” do inciso II, ao estabelecer a retroatividade da lei que deixe de tratar o ato como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ressalva os casos em que o ato tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II do artigo 106 do CTN, elenca 3 situações que
autorizariam aplicar retroativamente determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato
definitivamente julgado em matéria de infrações.
João Marcelo Rocha, tratando desse mesmo inciso II, assim leciona apud
ROCHA, João Marcelo Direito Tributário. 7a Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira,, 2009. p.268 e
269:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda –
deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela, será
aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário que
cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva, não se pode dizer que a inobservância da norma vigente à
época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse sido
revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido.
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões de
razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei 12.101/09.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

Nessa toada, perde o sentido qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das
disposições da Lei 12.101/09. Nesse mesmo sentido, o acórdão de no 9202-003.813, julgado na
sessão de 18/2/16:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da
dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
E nos termos do voto vencedor:
Conforme podemos extrair do texto legal, diversas eram as exigências legais, mas
dentre elas, encontrava-se expressa a manifestação do INSS (e posteriormente a SRRB),
quanto ao necessário “pedido” e manifestação daquele órgão quanto a efetiva concessão
do benefício. Assim, não haver-se-ia de confundir a obtenção de documentos (diga-se
também previstos na lei), como argumenta o recorrente, com a também exigência de
“pedido formulado perante o INSS” para obtenção do benefício fiscal. Frise-se que a
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil restringia-se à concessão,
manutenção e cancelamento da isenção, verificando se os requisitos estariam sendo
cumpridos.
Dessa forma, a autoridade fiscal, durante o procedimento ora sob análise, ao constatar
que a entidade, quando da ocorrência dos fatos geradores, deixava de cumprir quaisquer
dos requisitos legais, para usufruir da isenção (ou mesmo imunidade descrita pelo
recorrente) procedeu ao lançamento das contribuições devidas, indicando no relatório
fiscal os motivos do seu não enquadramento. Portanto, restando claro, que as
disposições contidas no art. 55 da Lei 8.212, de 1991, são legítimas, e, por conseguinte,
a isenção deve ser requerida ao órgão da previdência social, conclui-se que, para
usufruto desse beneficio, não basta à entidade portar títulos de reconhecimento de
utilidade pública, decretos de filantropia ou demonstrar que exerce atividades
filantrópicas ou mesmo elaborar relatórios de suas receitas e despesas.
Ou seja, mesmo que o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 55,
qualificassem o contribuinte a solicitar a isenção, a mesma não se dava de forma
automática, considerando que da leitura do § 1°, artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991 para
regular concessão seria necessário que a entidade procedesse ao requerimento junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispunha de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Com base no mesmo raciocínio, não entendo que a publicação da lei 12.101/2009, tenha
afastado dita exigência em relação a períodos anteriores a sua entrada em vigor.
Portanto, até 29/11/2009, era legalmente exigível o pedido de isenção, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (anteriormente ao INSS) verificar o
cumprimento dos requisitos exigidos em lei e o devido enquadramento da entidade para
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721577/2012-05

fins de isenção de contribuições previdenciárias, reconhecendo ou não o direito,
sujeitando-se, ainda, a entidade à verificação periódica da manutenção desses requisitos,
da qual poderia resultar em cancelamento do beneficio.
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador, notadamente fosse a
isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social, consoante se extrai dos acórdãos
9202-010.110 e 9202.009.966 adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
FORMAL.
IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À
ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do lançamento por vício
formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto à irretroatividade da lei nova.
Acórdão 9202-010.110.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento. Acórdão 9202-009.966.”
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 693
DF CARF MF
Original